Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008133-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO - CPF: 045.643.251-59 (PACIENTE), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS OU FIANÇA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONDENAÇÕES ANTERIORES – JUSTIFICAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – FLAGRANTE CONVERTIDO SEM ANALISE DO CABIMENTO DE FIANÇA – CRIME AFIANÇÁVEL – DELITO DE MERA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STF – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – ARMA DE FOGO LOCALIZADA DENTRO DO VEÍCULO – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO EVIDENCIADA – POTENCIALIDADE DO FATO AUTORIZA FIANÇA – DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE – REQUISITOS PRESENTES – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA CABÍVEL – ACÓRDÃO DO STJ – CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA ARBITRAMENTO

– VALORAÇÃO – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE –

REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS – PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA FIANÇA

- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é afiançável, por se tratar de delito de mera conduta e não equiparável
“aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou propriedade”
(STF, ADI no 3.112/DF).

“1. O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva. 2. Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...].”
(STJ, HC no 59.009/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS No 1008133-65.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DR. DEJALMA FERREIRA SANTOS

PACIENTE (S):

IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE 1o grau NU 1010594-98.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – (ID 126415671 - fls. 40/47).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo, possui filhos e exerce atividade lícita,
“comprovado pelo documento da empresa em nome de sua esposa”
; 3) a segregação preventiva violaria o princípio da presunção de inocência; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes,
“inclusive, cabe fiança a ser prestada”
.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 126415667), com documentos (ID 126415671/ID 126415676).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais)
(ID 126664715).

O Juízo singular prestou informações (ID 126855228).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – FIANÇA ARBITRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - PARECER PELA CASSAÇÃO DA FIANÇA E DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 127602660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022